Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703319-74.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: ADRIANA GRANDI GATTO, DANILO JULIO GATTO APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ADRIANA GRANDI GATTO, DANILO JULIO GATTO D E S P A C H O Trata-se de reexame de apelação cível, nos termos do art. 1.030, II do CPC, a fim de que seja considerada eventual divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível (ID 33606225) e o decidido no REsp 1.850.512/SP, julgado sob o regime de recurso repetitivo – Tema 1.076/STJ. No julgamento dos recursos de apelação, o acórdão negou provimento ao apelo do banco embargado e deu parcial provimento ao recurso dos embargantes para, em consequência da procedência do pedido dos embargos de terceiros (Tema 872 - REsp 1452840/SP), condenar o banco embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, mantido o arbitramento por equidade estabelecido pela sentença, no valor de R$ 20.000,00 (art. 85, §8o, do CPC), majorados para R$ 22.000,00, em grau de recurso (art. 85, § 11, do CPC). (ID 33606225). Interposto Recurso Especial, o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça proferiu despacho pelo retorno dos autos a esta 2a Turma Cível para que o recurso anteriormente julgado seja reapreciado, nos termos do Art. 1.030, II, do CPC, considerando eventual divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pela Corte Superior. (ID 41154539). Em reexame ao apelo dos embargantes, foi dado parcial provimento ao recurso para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor de R$ 1.473.645,73, relativo ao proveito econômico obtido pelos embargantes na demanda, na forma do art. 85, §2o, do CPC, majorados para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (ID no 47645033). Os embargantes protocolam a presente petição discordando da decisão proferida ao desconsiderar o valor da causa de R$ 4.500.000,00 como base para arbitramento dos honorários sucumbenciais, e, consequentemente, considerar um pretenso proveito econômico aos recorrentes no importe de R$1.473.645,73, que estaria relacionado ao valor do débito da penhora desconstituída. Afirmam que a decisão atacada não se restringiu à análise da conformidade do acórdão anteriormente fixado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com o tema 1.076. Isto porque, os ora recorrentes interpuseram Recurso Especial única e exclusivamente a fim de ver fixado honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil sobre o valor da causa já definido por meio de decisão transitada, não abrindo qualquer flanco à novas interpretações e/ou correções do acórdão anterior, o qual fixou de forma clara como sendo o valor da causa de R$ 4.500.000,00 (ID no 46745544). É o relato. Insta salientar que o rejulgamento se deu nos estritos limites do Tema 1.076/STJ, o qual definiu que é obrigatória a “observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC” a serem “calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários. Ao contrário do que afirmam os autores, o valor atribuído à causa não foi alvo de discussão no acórdão proferido e não há infringência à coisa julgada. Os peticionantes requerem, em verdade, a modificação do julgado, o que não pode ser feito através da interposição de petição nos autos, desafiando o recurso cabível. Nada a prover quanto ao pedido, haja vista o esgotamento da jurisdição deste E. Tribunal de Justiça. Remetam-se os autos para análise do Recurso Especial. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2023 15:58:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador